Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-71.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL. PROVA IDÔNEA. NULIDADE DA PROVA. ÔNUS DA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CÁLCULO DA PENA. INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REAJUSTADA DE OFÍCIO. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REINCIDÊNCIA. PLEITO DESCABIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O depoimento prestado por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de valor probatório idôneo, pois sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.

2. A palavra firme e coerente da testemunha policial somente pode ser afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade/nulidade, ônus do qual a defesa não se desincumbiu de demonstrar no feito.

3. Amparada suficientemente a sentença condenatória em prova testemunhal, prestada em juízo, que bem esclarece a dinâmica como se deu a prisão em flagrante do agente, na posse de bem produto de crime, aliada a outros elementos de convicção (depoimentos extrajudiciais da vítima de roubo e de outro policial), rejeita-se o pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e/ou violação ao Princípio do In Dúbio Pro Reo.

4. Por constituir a dosimetria da pena matéria de ordem pública, ante a inobservância de aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da fração de 1/6 (um sexto) no cálculo da dosimetria, pode o relator promover de ofício a readequação da pena aplicada na sentença, independentemente de pedido expresso do recorrente, tendo vista o amplo efeito devolutivo conferido às apelações criminais.

5. Não prospera o pleito recursal que visa o afastamento dos maus antecedentes, com o intuito de que a pena-base seja arbitrada no mínimo legal, pois esses se encontram devidamente fundamentados em condenação penal anterior, .

6. Em decorrência da reincidência do réu, não prospera o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por força do artigo 44, II, do Código Penal. Substituição não recomendável. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.